Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão da cobertura do tratamento pretendido pela paciente/autora já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não há como prosperar a pretensão da agravante de rediscutir tema precluso, consubstanciada na alegação de legitimidade da recusa como forma de se afastar a multa pelo descumprimento da decisão judicial.
2. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
3. O valor da multa, que ao final decorre do comportamento recalcitrante da operadora de plano de saúde diante da ordem judicial, não se mostra desproporcional, pois inferior ao montante de eventual custeio dos materiais e procedimentos médicos requeridos.
4. Nos termos do art. 499 do CPC, haverá a conversão em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
5. Por sua vez, o art. 500 do CPC elucida que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.